Tribunal: TCU
Processo: 035.638/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 926/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar prejudicado o exame do (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 035.638/2019-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Edineia Figueira dos Anjos Oliveira (XXX.534.637-XX); Jose Americo Cararo (XXX.702.107-XX); Juliana de Camargo Pereira Gomes (XXX.593.377-XX); Karla Correa Barcelos Xavier (XXX.207.317-XX); Mirna Piredda da Graca (XXX.788.477-XX); Oscar Geovanny Enriquez Martinez (XXX.636.757-XX); Roney Welinton Dias de Oliveira (XXX.478.847-XX); Virginia Coeli Passos de Albuquerque (XXX.629.457-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Espírito Santo 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.